Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES INJURIOSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS DURANTE EXPEDIENTE DO REQUERENTE NO AEROPORTO DE BRASÍLIA. OCORRÊNCIA DE CONCRETA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que trabalha, como agente portuário, no aeroporto de Brasília, e que no dia 10.11.2021, por volta das 13h30, o requerido teria chegado ao portão de embarque, juntamente com sua família, fora do horário aceitável para o embarque e com bagagens fora do padrão; b) após a negativa ao embarque, o demandado teria invadido o portão de embarque e, no “finger”, ao tentar adentrar a aeronave, teria sido impedido pelo requerente, que teria acionado a Polícia Federal; c) assevera que o requerido teria dito: “pode chamar o caralho que for que o avião não decola” e “sai da minha frente, eu vou te arrebentar”; d) afirmou, ainda, que o demandado, ao perceber que não iria conseguir embarcar, teria xingado, dado empurrões e ameaçado o requerente com o “dedo na cara”, além de ter dito que iria “quebrar a boca dele, para ter motivo justo de ser preso caso a polícia chegasse”; e) essas ofensas e ameaças deram azo ao ajuizamento da presente ação à condenação do demandado à reparação dos danos extrapatrimoniais; f) recurso interposto pelo requerido contra a sentença de procedência (condenação à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 2.500,00).
II. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
III. No caso concreto, o acervo probatório se mostra suficiente a comprovar as alegações do requerente. No particular, conforme ocorrência policial (id 41590043): a) E.L.B.S. (agente de segurança) teria sido acionado para atender ocorrência e teria presenciado a ameaça do requerido (estaria “bastante exaltado”) ao requerente ("se você continuar a falar o que você está alegando iremos ser todos conduzidos à delegacia, e lá vou dá um murro na sua boca, e lá sim vou ser preso"); b) W.S.S. (policial federal) teria chegado ao local quando o fato já estava encerrado, e, ao indagar o requerente, ele teria respondido que teria sido xingado, ameaçado e empurrado pelo requerido, e este, por sua vez, teria negado as agressões e admitido a realização das ameaças; c) A.S.A. (agente de aeroporto) teria negado o embarque ao requerido, porque estaria com bagagens fora do padrão e atrasado; o requerido teria colocado o dedo na cara do demandante, o empurrado e dito: "sai da minha frente. Eu vou te arrebentar" e “você vai seguir com isso. Eu vou ser preso na frente do delegado, pois vou dar um murro na sua boca e terei motivo para ser preso".
IV. Ademais, conforme os depoimentos prestados em juízo pelas partes requerente e requerida (ids 41590139 e 41590140), resultou incontroverso que o requerido teria adentrado, com bagagens fora do padrão, à área não autorizada do aeroporto (“finger”), o que constitui forte indicativo de estar alterado e ter tratado o requerente da forma retratada na petição inicial. Outrossim, inexiste a mínima evidência de que a conduta do demandado se trataria de resposta a anteriores ofensas supostamente proferidas pelo requerente (Código de Processo Civil, art. 373, II).
V. Sendo assim, a situação vivenciada pela requerente (ameaças e xingamentos proferidos durante expediente no aeroporto de Brasília) extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano para atingir a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade do requerente (Código Civil, artigos 12 e 186).
VI. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).